Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015996-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDERSON DA SILVA representado por sua curadora VANDERLEIA APARECIDA GONCALVES
AGRAVADO:- JOAO VITOR GUEDES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1015996-09.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a minoração de 30% do seu vencimento líquido, para 50% do salário mínimo.
O agravante alega que paga a pensão ao filho há quinze anos e, quando foi entabulado o acordo tinha condições de assumir esse encargo.
Aduz que sua situação financeira diminuiu drasticamente e não tem condições de continuar a arcar com a quantia estipulada.
Afirma que constituiu nova família, sua companheira tem uma filha e foi diagnosticado com esquizofrenia, tendo que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, além da medicação e diversos exames médicos.
Diz que a situação é tão grave que foi interditado por meio de decisão judicial. E mais, sua companheira teve que parar de trabalhar para cuidar dele pois precisa estar sempre acompanhado.
Pontua que o filho é maior e totalmente capaz para se sustentar.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a minoração dos alimentos ao filho, proferido nos seguintes termos:
(...)
É cediço que a mudança na situação financeira do alimentante, em razão de problemas de saúde, constitui hipótese que autoriza a revisão da pensão alimentícia, desde que comprovado que as despesas médicas alcancem valores que prejudiquem sua capacidade em adimplir com o valor dos alimentos.
Neste sentido:
(...)
Entretanto, no caso em análise, denoto que os rendimentos do autor comportam as despesas médicas comprovadas através das notas fiscais.
Isto porque, os documentos contábeis apresentados datam entre o período de março de 2019 a julho de 2021, e, somadas, alcançam o montante de R$7.319,10 (sete mil trezentos e dezenove reais e dez centavos), o que representa uma média de aproximadamente R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais mensais.
O dispêndio de tal montante não indica, por si só, a impossibilidade do autor em continuar arcando com os alimentos no valor acordado, vez que, inobstante o requerente informar uma renda mensal líquida de R$ 3.224,88, grande parte dos descontos realizados em seu holerite, cujos subsídios alcançam o importe de R$ 9.067,61, referem-se a empréstimos consignados, os quais, por sua vez, não justificam a redução do valor dos alimentos.
(...)
Assim, além de não ter restado demonstrada a impossibilidade de adimplir com os gastos referentes a tratamentos médicos e remédios sem prejuízo ao pagamento dos alimentos devidos, denoto também, que o requerido não possui outros filhos menores a quem prover sustento, vez que sua enteada Yandra Beatriz deve requerer ao genitor biológico o rateio de seu sustento juntamente com a mãe Vanderléia, ora companheira do autor, assim como ele faz com seu filho João Vitor. (Id 60794322 dos autos em primeiro grau)
O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
No caso, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, como constou da decisão atacada, em análise sumária, não ficou demonstrada a impossibilidade de continuar pagando os alimentos na forma inicialmente estabelecida.
Assim, prudente manter o decisum impugnado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator